Tribunal: TJDFT
Processo: 0732334-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732334-36.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RAILSON FRANCISCO DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DA FRAUDE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 DA PENA MÍNIMA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO PELA SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. O crime praticado com mais de uma das qualificadoras do art. 155, § 4o, do Código Penal admite, em abstrato, que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, para valorar negativamente as circunstâncias do crime. Precedentes. 2. Não há falar em ausência de fundamentação na utilização de qualificadora excedente para valorar negativamente as circunstâncias do crime, uma vez que a fraude foi reconhecida, de forma clara, no corpo do decisum. 3. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal manifesta entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, em abstrato, na valoração de cada circunstância judicial negativa (1a fase da dosimetria), salvo fundamentação expressa que justifique sua elevação. 4. As circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231/STJ. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, alegando a ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Por outro lado, defende a possibilidade de, havendo circunstâncias atenuantes, a pena ser fixada aquém do mínimo legal, sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à possibilidade de pena ser fixada aquém do mínimo legal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1117068/PR (Tema 577), de relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJ-e 8/6/2012, concluiu que: “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal, no que se refere à exasperação da pena-base, pois “oportuno reconhecer que ‘a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena base’(HC n. 483.025/SC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019)” (AgRg no HC n. 807.239/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “...não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017